Tribunal: TJSP
Processo: 1501195-89.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações da vítima corroboradas pelas testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Qualificadoras demonstradas por exame pericial e pela prova oral – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal –

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações da vítima corroboradas pelas testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Qualificadoras demonstradas por exame pericial e pela prova oral – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Existência de duas qualificadoras – Réu que ostenta maus antecedentes – Incidência da circunstância agravante da reincidência específica – Regime prisional fechado que se mostrou necessário, diante da recalcitrância e dos péssimos antecedentes criminais – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas alternativas – Inteligência do artigo 44, incisos II e III, do CP – Recurso de apelação desprovido.

Apelação da Justiça Pública – Pretensão ao acréscimo no patamar de 1/3 em razão da reincidência específica do acusado – Possibilidade da majoração da pena na fração de 1/5, considerando-se que se trata de uma condenação definitiva – Recurso de apelação parcialmente provido.